Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700442-50.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON MARQUES DE SOUZA APELADO: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANDERSON MARQUES DE SOUZA (ID 75582140). Da análise do comprovante de recolhimento de custas identificado sob o ID 75582138, verifica-se que foram recolhidas as custas iniciais, e não o preparo recursal. As custas iniciais são aquelas exigidas no início da ação judicial, geralmente pagas pelo autor, e correspondem à taxa judiciária e outras despesas necessárias para dar início à tramitação do processo. Já o preparo recursal é o valor que deve ser recolhido pelo recorrente no momento da interposição de um recurso, e inclui não apenas as custas processuais, mas também o porte de remessa e retorno dos autos, quando aplicável. Dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Desse modo, recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora